Tribunal: TJSP
Processo: 0002974-16.2015.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
VOTO No 36261

MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito em conta corrente (capital de giro). Apelantes-embargantes. Deserção. Apelação sujeita a preparo. Intimação para recolhimento das custas judiciais. Inteligência do art. 101, § 2o, do CPC. Inércia. Apelação deserta. Apelante-embargado. Juros remuneratórios. Inexistência de limitação ao percentual de 12% ao ano. Abusividade se e quando

Ementa:
VOTO No 36261

MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito em conta corrente (capital de giro). Apelantes-embargantes. Deserção. Apelação sujeita a preparo. Intimação para recolhimento das custas judiciais. Inteligência do art. 101, § 2o, do CPC. Inércia. Apelação deserta. Apelante-embargado. Juros remuneratórios. Inexistência de limitação ao percentual de 12% ao ano. Abusividade se e quando superior à média de mercado, consideradas as circunstâncias da contratação. Precedentes do C. STJ. Abusividade não demonstrada. Necessidade de se observar o custo efetivo total. Capitalização de juros. Possibilidade de capitalização em prazo inferior a um ano. Constitucionalidade da MP n.o 1963-17/00, perenizada pela EC n.o 32/01. Previsão contratual expressa. Súmulas n.o 539 e 541 do C. STJ. Comissão de permanência. Cobrança cumulada com outros encargos. Inocorrência. Súmula n.o 472 do C. STJ. Sentença reformada.

Recurso dos Apelantes-embargantes não conhecido e recurso do Apelante-embragado provido.